Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-03.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005154-03.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOYCYARA SOUSA PEREIRA - CPF: 710.568.662-68 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), HOTEL FAZENDA J R LTDA - ME - CNPJ: 11.358.327/0001-56 (EMBARGANTE), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005154-03.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: HOTEL FAZENDA J R LTDA - ME

EMBARGADO: JOYCYARA SOUSA PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

São cabíveis Embargos de Declaração somente quando o acórdão for omisso, obscuro ou contraditório, e para correção de erro material ou premissa equivocada.

Esta via não é apropriada para provocar o reexame de matéria já decidida, e o julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para formar o seu convencimento.

Mesmo para fins de prequestionamento, deve necessariamente estar configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005154-03.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: HOTEL FAZENDA J R LTDA.

EMBARGADA: JOYCYARA SOUSA PEREIRA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número sob o argumento de omissão e erro em relação à premissa fática atinente à culpa exclusiva da vítima, pois estaria comprovada nos autos, e com o propósito de prequestionamento.

Contrarrazões no id 44376472 – pág. 01/02.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005154-03.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: HOTEL FAZENDA J R LTDA - ME

EMBARGADO: JOYCYARA SOUSA PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante aponta omissão e erro de premissa fática no julgado no que concerne à culpa exclusiva da vítima no acidente

Ao contrário do alegado, não há nenhum desses vícios no acórdão, pois a matéria foi devidamente analisada nestes termos:

“(...)

O art. 14 do CDC estabelece que
O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Partindo dessa premissa, cabe averiguar se o réu tem a obrigação de reparar a apelante por dano moral em consequência do acidente.

É incontroverso que a tirolesa disponibilizada pelo hotel fazenda não contava com equipamento de segurança necessário a impedir o acidente.

O preposto do apelado disse em audiência - o que foi afirmado também em contestação - que a autora não considerou o alerta antes de utilizar o equipamento -
de que ela deveria baixar os pés na água para impedir o impacto
(
“quando chegar na água, baixa o pé porque o pé segura na água, como a autora não baixou o pé, passou direto” (sic).

Contudo, o vídeo acostado no id 38912511 demonstra que a apelante baixou os pés na água, o que não impediu o impacto diante da velocidade da tirolesa.

Além disso, o aviso do funcionário do hotel
não tem o condão de eximir a empresa do dever de segurança na prestação do serviço, pois o entretenimento na área de lazer colocado à disposição dos hóspedes integra os serviços prestados pelo apelado e a proteção das pessoas que o utilizam figura como um encargo essencial da pessoa jurídica que explora a atividade.

Como se não bastasse, o apelado não comprovou que na ocasião do acidente tomou todas as providências que lhe cabia.

Por conseguinte, atento às provas apresentadas e produzidas na instrução do processo, atribuo ao hotel fazenda a responsabilidade pelo acidente ocorrido com a apelante, uma vez que foi omisso quanto ao dever de adoção das medidas de segurança necessárias à proteção dos clientes.

Assim, ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falta de segurança no entretenimento no que diz respeito à disponibilização de equipamento na tirolesa e os danos físicos sofridos pela autora.

Não há dúvidas quanto à dor física e psíquica a que foi submetida, haja vista a lesão na coluna advinda do acidente, consoante comprovam os exames acostados no id
38912500 - pág. 02/03
.

Para ilustrar:

RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUEDA DE TIROLESA - LESÃO PERMANENTE NO TORNOZELO - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE SEGURANÇA - OMISSÃO ESPECÍFICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATENUAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DA USUÁRIA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA 1 Não se constata a culpa exclusiva da vítima quando, a despeito de ela não ter avaliado corretamente a capacidade de sustentação do próprio corpo durante a utilização da tirolesa, a ausência de equipamentos de segurança contribuiu, significativamente, para a verificação do infortúnio. Em função de sua desídia quanto ao dever de segurança, o hotel fazenda há de ser responsabilizado pelos danos suportados pela autora. 2 Apesar da impossibilidade de atribuir à negligência da autora a qualidade de causa exclusiva do infortúnio, de forma a elidir a omissão da empresa do vínculo causal, não há dúvidas de que a conduta da consumidora contribuiu para que o acidente se verificasse, devendo esse fato ser sopesado na fixação do quantum indenizatório. DANOS MORAIS - QUANTUM - MINORAÇÃO Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido, sendo medida necessária a minoração da quantia, quando esta for fixada em valor excessivo e irrazoável. (TJ-SC - AC: 06023557620148240008 Blumenau 0602355-76.2014.8.24.0008, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 28/11/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO RETIDO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.APELAÇÃO. QUEDA DE TIROLESA. ACIDENTE OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL.ATRATIVO QUE VISA A CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. RISCO ASSUMIDO PELA ATIVIDADE. SERVIÇO OFERECIDO AOS HÓSPEDES SEM QUALQUER ORIENTAÇÃO, SUPERVISÃO OU SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOTEL. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. ART. 14 DO CDC, C.C. 927, § ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO RAZOAVELMENTE. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. LIDE SECUNDÁRIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS. COBERTURA SECURITÁRIA QUE, NO CASO, NÃO ABRANGE OS DANOS MATERIAIS. CLÁUSULA EXCLUDENTE EXPRESSA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJPR - 8ª C. Cível - AC - 1253329-2 - Ponta Grossa - Rel. Desa. Lilian Romero - Unânime - J. 05.03.2015)

No que diz respeito ao quantum indenizatório, embora a quantificação não possua critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do julgador, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e sempre buscar alcançar os objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, reparação para a vítima, punição para o agente pelo ilícito e inibi-lo de reincidir em condutas similares.

Assim, atento a esses princípios, fixo a reparação em R$12.000,00.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para condenar o apelado ao pagamento de R$12.000,00 como dano moral, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.”

Vê-se que não há erro de premissa que tenha conduzido à resultado equivocado e nem
há qualquer omissão a ser sanada.

Na realidade, está clara a intenção do embargante de rediscussão do mérito, visto que o julgamento não lhe foi favorável. Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. (...) 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

E mais, para fins de prequestionamento, deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020